Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-16.2017.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO EMBARGADA. OBJETO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSOCIADO. PRESTAÇÕES. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AFIRMAÇÃO. ELISÃO. AVIAMENTO DE PRETENSÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. ENDEREÇAMENTO. VARA CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA. ENCAMINHAMENTO A JUIZADO ESPECIAL. MOTIVO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO NA VARA CÍVEL À ÉPOCA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE TÉCNICA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. INTERCORRÊNCIA INERENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. AVIAMENTO APÓS IMPLEMENTO DO PRAZO. DESCONSIDERAÇÃO DA AÇÃO PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA ELIDIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. ÓBICE JUDICIAL. QUALIFICAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSIDERAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Aviada a pretensão de cobrança sob a via executiva antes do implemento do prazo prescricional, conquanto extinta em razão de, endereçada pela via eletrônica, ter sido encaminhada a juízo absolutamente incompetente, que, a seu turno, reconhecendo sua incompetência, não pudera declinar da competência em favor do juízo competente por impossibilidade técnica, pois ainda não operava sob o sistema eletrônico no qual aviada a ação, deve ser interpretada como fato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional, a despeito de renovada a ação efetivamente recebida quando implementado, à medida em que não pode a parte ser afetada por fato atribuível exclusivamente à forma de funcionamento do mecanismo judicial (STJ, súmula 106; CPC, art. 240).
2. A incompatibilidade técnica que obstara a declinação de competência para processamento da pretensão de cobrança aviada tempestivamente ao juízo competente para processá-la não pode ser imputada à parte credora e afetar o direito de ação que a assiste em razão do erro em que incidira ao formular a pretensão em ambiente eletrônico, quando o juízo ao qual endereçada ainda não operada nesse sistema, determinando a distribuição da ação a juízo absolutamente incompetente, que, diante da impossibilidade de transposição dos autos eletrônicos para ambiente físico, extinguira o processo, ao invés de redistribuí-lo, sob pena de ceifar o direito de ação que a assiste por fato derivado da fórmula de funcionamento do aparato jurisdicional, determinando que a data em que aviada originalmente a pretensão, portanto, seja reputada como o momento em que saíra da inércia, impactando a interrupção da prescrição (CPC, art. 240, § 1o; CC, art. 202, incisos I e V).
3. Aviada a pretensão antes do implemento do prazo quinquenal prescricional legalmente assinalado, ainda que endereçada por incompatibilidade do sistema a juízo absolutamente incompetente, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação – não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
4. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o).
5. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a demora ou paralisação do fluxo processual não derivam da incúria da parte credora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.